Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0708902-11.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor do espólio de Nairda Lomeu de Oliveira França, representado por Alexandre Lomeu França, determinou ao Distrito Federal que emendasse a inicial para citar todos os herdeiros da de cujus, em razão de inexistir inventário aberto. Na origem, o Distrito Federal propôs a ação de indenização por dano material, afirmando que a ex-pensionista Nairda Lomeu de Oliveira França faleceu em 27/10/2015 e que a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas/SEE/DF somente teria sido cientificada em 13/6/2016, quando então Alexandre Lomeu França, filho e herdeiro da falecida, teria requerido a regularização funcional da sua genitora, mediante a apresentação da cópia da certidão de óbito. Sustentou que, instaurado o processo administrativo n. 0080-007148/2016, com o objetivo de apurar valores depositados indevidamente na conta bancária da ex-pensionista, chegou-se à conclusão de que deveria ser restituído ao ente público o valor de R$ 45.428,63 (quarenta e cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), referente à remuneração paga indevidamente no período de 27/10/2015 a maio de 2016. O débito, atualizado em 12/7/2019, seria de R$ 69.990,07 (sessenta e nove mil novecentos e noventa reais e sete centavos). Noticiou que, na certidão de óbito da ex-pensionista, foi registrado que a falecida era viúva, não teria deixado bens a inventariar, não havendo testamento conhecido e que deixou 03 (três) filhos vivos: Maria José, Ana Cristina, Alexandre, além de 02 (dois) filhos falecidos: Ione e Dulce Elizabeth. Apesar disso, ainda não haveria processo de inventário em curso. Informou não ter havido a reversão do crédito em favor da conta única do Governo do Distrito Federal, amparada pelo art. 36 da Lei n. 10.486/2019[1], tendo em vista a inexistência de saldo na conta de pagamento da ex-pensionista. Ademais, apesar de ter sido o réu notificado, com o intuito de compor o débito na via administrativa, também não teria havido manifestação dele para cumprimento espontâneo. O ilustre Julgador, após analisar a petição inicial, proferiu a r. decisão ora impugnada, nos seguintes termos, in verbis (Id 57019990): “Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação de ressarcimento movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ESPÓLIO DE NAIRDA LOMEU DE OLIVEIRA FRANÇA, partes qualificadas nos autos. O DF informa que não há notícias de inventário em curso. Posto isto, o espólio de NAIRDA deve ser representado por seus herdeiros. Segundo consta na inicial, a servidora deixou três filhos: MARIA JOSÉ, ANA CRISTINA E ALEXANDRE. Os herdeiros ALEXANDRE E ANA CRISTINA já foram citados, tendo, inclusive, comparecido aos autos por intermédio da Defensoria Pública, e requerido a restituição de prazo para apresentar contestação. Para sanear o feito, intime-se o DF para emendar a inicial, com inclusão de todos os herdeiros no polo passivo, para fins de representação do espolio de NAIRDA, bem como qualificação completa destes, especialmente de MARIA JOSÉ, que ainda não foi citada. Com a emenda, cite-se a herdeira MARIA JOSÉ e, sem prejuízo, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente contestação no prazo legal com relação aos herdeiros ALEXANDRE E ANA CRISTINA.” (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente agravo (Id 15656271, p. 1-6), pleiteando o deferimento de efeito suspensivo para que o processo possa seguir seu curso normal sem a necessidade de citação da herdeira Maria José. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela para que o feito siga com a representação legalmente estabelecida, ou seja, apenas com o representante do espólio. Subsidiariamente, que sejam os herdeiros intimados para tomar conhecimento da ação, para a defesa de eventual interesse, mas sem que esses figurem como parte do processo. Ressalta, ainda, a importância do deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo, sob o argumento de estar evidente o direito pleiteado, pois, segundo o art. 1.797 c/c art. 1.791, ambos do Código Civil[2], a herança será representada em juízo, quando não aberto inventário, por seu representante, a partir da ordem ali elencada. Ademais, porque a decisão vergastada seria determinante para estabilizar o processo, surgindo efeitos durante todo o trâmite processual. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil[3]. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[4], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina à parte que emende a petição inicial. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê não haver recurso contra despachos. No caso concreto, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que o autor, ora agravante, emende a petição inicial para que seja concretizada a citação da herdeira Maria José. Assim, caso indeferida a petição inicial em razão do não atendimento da determinação judicial, caberá ao recorrente valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Somente em situações excepcionais, é possível a impugnação do despacho de emenda à petição inicial, devendo, em casos tais, analisar se a determinação do magistrado subverte ou não a legislação processual em vigor, de maneira a causar evidente gravame à parte. (...) (AgInt no REsp 1486179/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016) Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desta egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento:11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: SemPágina Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[5]. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 36. (VETADO) § 1o Os valores atualmente descontados a título de pensão militar vigorarão até 31 de dezembro de 2001. § 2o Para fins de aplicação do caput, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as suas contribuições. § 3o Fica assegurado aos atuais militares: (Redação dada pela Lei no 10.556, de 13.11.2002) I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR) § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000. [2] Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;